Tribunal: TJSP
Processo: 2035648-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial. Impossibilidade de habilitação dos créditos. Inteligência do art. 49 da Lei n.o 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.